Tribunal: TJES
Processo: 5003687-51.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003687-51.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2. Intimado para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente não atendeu à determinação, caracterizando a deserção.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na
Apelação Cível nº 5003687-51.2023.8.08.0047

Agravante: Tim S/A

Agravados:
M. Coelho M. Lima Serviços de Telecomunicação Ltda e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Tim S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela anteriormente interposto.

Contrarrazões não ofertadas.

Intimação da recorrente para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recurso não deve ser conhecido.

O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, desatendendo ao disposto no art. 1.007,
caput,
do CPC.

Por tais motivos, fora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção. ( id nº. 9974470)

Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. A propósito: "O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro" (STJ, AgInt no REsp 1.840.990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.829.484/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2021; AgInt no AREsp 1.806.437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2021; AgInt no AREsp 1.735.595/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2021; AgInt no AREsp 1.682.252/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/03/2021
.” (AgInt no REsp n. 2.045.423/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Dessa forma, não atendida a determinação de recolhimento em dobro, resta evidente a inadmissibilidade do recurso, conforme previsão do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Por tais razões,
não conheço

do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).